Tribunal: TJBA
Processo: 8000589-66.2021.8.05.0077
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8000589-66.2021.8.05.0077

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: PEDRO BARBOSA DE ARAUJO FILHO e outros (2)

Advogado(s)
:
LAERCIO GOMES DE ALMEIDA, DANIEL MACEDO CONCEICAO, CAIO GRACO SILVA BRITO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

01

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DUPLO
HOMICÍDIO QUALIFICADO E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
PRELIMINARES
: INEXISTÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO DA VÍTIMA SOBREVIVENTE, QUE FUIGIU DA CIDADE ONDE RESIDIA PARA RESGUARDAR A PRÓPRIA VIDA. AUSÊNCIA SUPRIDA PELO PRONTUÁRIO HOSPITALAR E DEMAIS DOCUMENTOS MÉDICOS E, TAMBÉM, PELA PROVA ORAL. NULIDADE DECORRENTE DA QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS. INIDONEIDADE DOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS. MERA ALEGAÇÃO. PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
.

CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DA OITIVA DOS POLICIAIS CIVIS. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. TESTEMUNHAS NÃO ARROLADAS PELA DEFESA. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUIZ (ART. 400, § 1º, DO CPP).

IRREGULARIDADE QUANDO DA OITIVA DA VÍTIMA EM JUÍZO SANADA PELO RECONHECIMENTO TÁCITO DOS SEUS EFEITOS PELAS PARTES (ART. 572, III, DO CPP).
PRELIMINARES REJEITADAS
.
M
ÉRITO
: PLEITO DE IMPRONÚNCIA DOS RÉUS POR
AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DA AUTORIA DELITIVA. NÃO ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. ETAPA PROCESSUAL QUE NÃO EXIGE CERTEZA DE AUTORIA, BASTANDO QUE OS SEUS INDÍCIOS SEJAM SUFICIENTES. MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADA.

ANIMUS NECANDI
NÃO AFASTADO
. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO PARA LESÃO CORPORAL
. INVIABILIDADE.
DIVERGÊNCIA A SER SANADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI.
RATIFICAÇÃO DO
DECISION
COMBATIDO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8000589-66.2021.8.05.0077, da comarca de Esplanada-Ba, em que figuram como recorrentes
PEDRO BARBOSA DE ARAÚJO FILHO, JÚLIO CÉZAR DE MENDONÇA FRANCO e ISAC RAMOS ALVES
e recorrido o Ministério Público.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO

SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR